Tribunal: TJDFT
Processo: 0700511-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTAS PRESTADAS PELO RÉU. INÉRCIA DO AUTOR. CONTAS REGULARES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se a prova documental se mostra suficiente para dirimir os pontos controvertidos da lide e não se revela necessária a produção da prova pericial aludida no art. 550, § 6o, do CPC, ressaltando-se que o dispositivo delineia faculdade ao magistrado e, não, obrigatoriedade, a prolação de sentença julgando prestadas as contas não implica malferimento à defesa da parte, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.

2. Não há falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o d. magistrado, à luz da legislação de regência e em observância ao disposto no art. 489 do CPC, prolata decisum com fundamentação clara e congruente e reputa prestadas as contas. Preliminar de nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação rejeitada.

3. O art. 550 do CPC dispõe que aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias. Em complemento, o art. 551, caput ̧ do CPC, assenta que as contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver.

4. Na segunda fase da ação, o banco réu apresentou documentos de forma adequada e específica para justificar os descontos reputados indevidos na petição inicial, em observância ao disposto no art. 551 do CPC, coligindo instrumentos contratuais assinados conjuntamente a demonstrativo das operações, e o autor, por sua vez, a despeito de devidamente intimado, permaneceu silente na última oportunidade que lhe foi ofertada pelo Juízo de origem. Assim, revela-se hígida a r. sentença que julgou regulares as contas prestadas.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.